Tribunal: TJPA
Processo: 0806694-82.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806694-82.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: F. E. DE SOUZA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO TRIBUTÁRIO.

MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO E RETENÇÃO DE MERCADORIA. MEIO COERCITIVO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. O cerne do recurso gira em torno da pretensão do ente recorrente de ver suspensa a decisão singular que determinou a liberação de mercadorias apreendidas;

2. O Estado dispõe de mecanismo capaz de efetivar a cobrança de tributos, sendo ilegal e inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de débitos fiscais.
Precedentes. Súmula de nº 323 do Supremo Tribunal Federal.

2. Recurso desprovido. Decisão mantida.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do Agravo de Instrumento, e no mérito,
dar-lhe desprovimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 25/09/2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
(
proc. n.
0800251-50.2023.8.14.0054
), tendo como agravado
F. E. DE SOUZA LTDA.

O Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) 2. DEFIRO a liminar para determinar ao impetrado que libere imediatamente as mercadorias discriminadas no DANFE n. 001.207; 001.206; 001.201; 001.202 e 001.195, sob pena de multa fixa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) no caso de descumprimento, bem como para obrigar as autoridades coatoras, ou quem o substituir, a se abster de realizar novas apreensões de mercadorias de propriedade do impetrante quando destinadas ao Estado de Roraima.
(...)”

Inconformado, o ente estadual interpôs o presente agravo de instrumento (id nº 13842920).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do ente recorrente alegado que, em sede de mandado de segurança, os fatos devem estar plenamente correlacionados com a realidade e garantidos de tal forma que não haja dúvida na aplicação da lei, e que no caso dos autos, o direito líquido e certo é ausente.

Aponta que a impetrante, em nenhum momento, comprova que efetivamente foi autuada pelo fisco paraense. Em verdade, há informação da Secretaria da Fazenda Estadual – SEFA, no sentido de que não houve lavratura de termo de apreensão.

Prossegue destacando que é ausente na petição inicial dois documentos essenciais para o conhecimento e processamento do mandado de segurança, quais sejam, o Termo de Apreensão das mercadorias e o Auto de Infração supostamente lavrado contra a parte adversa. Sendo que os documentos anexados aos autos pelo impetrante não se prestam para consubstanciar manifestações de veracidade das alegações tecidas ao longo da ação, de modo que inexiste prova pré-constituída do direito líquido e certo a ser protegido por mandado de segurança.

Afirma ser patente a ausência de interesse de agir no feito, vez que, conforme informações prestadas pela SEFA/PA e já veiculadas nos autos pelo Estado do Pará, não houve apreensão de mercadoria, bem como não houve emissão de termo de apreensão e não houve pagamento do DAE citado no mandado de segurança. Além disso, a empresa destinatária das mercadorias sequer existe.

Destaca que o caso se trata de lide simulada pela parte contrária, incorrendo em litigância de má-fé (art.80, II, CPC).

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo para imediata sustação dos efeitos da decisão recorrida. E, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, via efeito translativo, para extinguir o feito ante a ausência dos pressupostos processuais e aplicação de multa de litigância de má-fé à parte contraria.

Através da decisão de id nº 13960094, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, pelo seu desprovimento (id nº 14333395).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (id nº 14783507).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Sabe-se que em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao
acerto ou não da decisão que concedeu a medida liminar
, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o (in)deferimento
ab initio
do pleito excepcional e não do mérito da ação.

Para a concessão do efeito suspensivo são necessários os preenchimentos dos requisitos autorizadores, quais sejam
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

Sendo assim, faz-se necessário a presença simultânea da fumaça do bom direito, ou seja, que o agravante consiga demonstrar através das alegações aduzidas, em conjunto com as documentações acostadas, a possibilidade de que o direito pleiteado exista no caso concreto, e o reconhecimento de que a demora na definição do direito poderá causar dano grave e de difícil reparação ao demandante com um suposto direito violado ou ameaçado de lesão.

A respeito de tais requisitos, José Miguel Garcia Medina assim preleciona:

"Probabilidade do direito. Urgência e Sumariedade da cognição. Fumus boni iuris. Esse “ambiente” a que nos referimos acima, a exigir pronunciamento em espaço de tempo mais curto, impõe uma dupla Sumariedade: da cognição, razão pela qual contenta-se a lei processual com a demonstração da probabilidade do direito; e do procedimento (reduzindo-se um pouco, por exemplo, o prazo para resposta, cf. art. 306 do CPC/2015, em relação à tutela cautelar). Pode-se mesmo dizer que, mercê da urgência, contenta-se com a probabilidade do direito (ou – o que é dizer o mesmo – quanto maior a urgência, menos se exigirá, quanto à probabilidade de existência do direito, cf. se diz infra); sob outro ponto de vista, contudo, essa probabilidade é vista como requisito, no sentido de que a parte deve demonstrar, no mínimo, que o direito afirmado é provável ( e mais se exigirá, no sentido de se demonstrar que tal direito muito provavelmente existe, quanto o menor for o grau de periculum, cf. se procura demonstrar infra). A esse direito aparente ou muito provável costuma-se vincular a expressão fumus boni iuris."

"Sumariedade da cognição sobre o periculum. Sentido de “urgência”. A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger (cf. comentário supra), mas, também, quanto ao próprio perigo. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que o autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (o que envolve a questão atinente à importância do bem jurídico, como se diz infra) etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo “urgência” deve ser tomado em sentido amplo.”

Pois bem.

O cerne do recurso gira em torno da pretensão do recorrente de ver suspensa a decisão recorrida que determinou a liberação de mercadorias apreendidas.

De acordo com as alegações do impetrante, ora agravado, na data de 20/03/2023, em passagem pela Unidade de Execução de Controle Jarbas Passarinho (UECMT), a autoridade coatora apreendeu mercadorias em trânsito, apenas informando ao motorista do veículo que o motivo seria a existência de suposta irregularidade na operação, e que, por isso, não seria possível a continuidade da viagem.

Além disso, aduziu que o impetrado, ora agravante, se recusou a emitir a notificação e consequentemente o lançamento tributário que entendia pertinente, recusando-se a liberar a passagem no posto fiscal, mesmo tendo colhido todas as informações para o respectivo lançamento. Por esse motivo, impetrou o
mandamus
originário a fim de que as mercadorias fossem liberadas.

Por sua vez, neste momento processual, o ente estadual insiste que é ausente na petição inicial dois documentos essenciais para o conhecimento e processamento do mandado de segurança, quais sejam, o Termo de Apreensão das mercadorias e o Auto de Infração supostamente lavrado contra a parte adversa, sendo inexiste, portanto, prova pré-constituída do direito líquido e certo a ser protegido pela via mandamental.

O inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que: “
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.”

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09. Por conseguinte, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental.

No caso dos autos, nota-se que a impetração do mandado de segurança se deu justamente em razão do fato de que o Estado do Pará manteve as mercadorias apreendidas mesmo tendo colhido as informações necessárias, sem efetuar a notificação e lançamento tributário. Com efeito, o Juízo singular evidenciou imediatamente a violação ao direito líquido e certo do impetrante
.

Também é importante destacar que a apreensão de mercadorias como meio de coagir o pagamento de tributos viola diretamente a Súmula nº 323 do Supremo Tribunal Federal, que diz o seguinte:

“
Súmula nº 323 – STF:
-
É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.”

De maneira semelhante, o artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal de 1988 também ressalta que a apreensão de mercadorias com a intenção de pressionar o consumidor a efetuar o pagamento de tributos constitui confisco, uma conduta estritamente proibida à Administração Pública.

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...]

IV - utilizar tributo com efeito de confisco;”

Além disso, há um consenso estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça de que é ilegal a utilização da retenção de bens ou produtos como forma coercitiva para quitar tributos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA. ICMS. APREENSÃO DE MERCADORIAS. MEIO COERCITIVO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS. ILEGALIDADE.

1[...]
3. "É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos" (Súmula 323/STF).

4. Hipótese em que o acórdão recorrido deixou claro que a administração fiscal valeu-se da apreensão das mercadorias transportadas pela impetrante (ora agravada), como meio coercitivo à demonstração do pagamento do ICMS devido, o que resulta na ilegalidade do ato.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.550.579/MT, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/12/2019, DJe de 19/12/2019.)”

“PROCESSO CIVIL ? TRIBUTÁRIO ? ADUANEIRO ? LIBERAÇÃO DE MERCADORIA SUSPEITA DE SUBFATURAMENTO ? FRAUDE NÃO COMPROVADA ? PENA DE PERDIMENTO ? IMPOSSIBILIDADE ? MULTA DO ART. 633 DO DECRETO N. 4.543/2002 ? SÚMULA 323/STF ? AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO ? SÚMULA 211/STJ ? INOVAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS ? IMPOSSIBILIDADE.

1. Só se justifica a retenção das mercadorias em infrações cominadas com a pena de perdimento de bens.

2. O subfaturamento de mercadorias importadas sem comprovação de fraude não enseja pena de perdimento de bens, mas sim a multa do art. 633 do Decreto n. 4543/2002 - Regulamento Aduaneiro.

3. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. Incidência da Súmula 323/STF.

[...]

(AgRg no REsp n. 1.121.145/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15/9/2009, DJe de 25/9/2009.)”

No mesmo sentido é a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO E RETENÇÃO DE MERCADORIA. MEIO COERCITIVO ILEGAL.

1. O Estado dispõe de mecanismo capaz de efetivar a cobrança de tributos, sendo ilegal e inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de débitos fiscais. Precedentes. Súmula de nº 323 do Supremo Tribunal Federal.

2. Reexame necessário conhecido e sentença confirmada e mantida em sua totalidade.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0011482-94.2013.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/04/2022 )

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DO PEDIDO LIMINAR APREENSÃO DE MERCADORIA POR DÉBITO TRIBUTÁRIO. ICMS NÃO RECOLHIDO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 323, DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
1 – O Estado conta com meios judiciais próprios para realizar seu crédito tributário, sem necessidade de usar meios coercitivos como o de apreensão de mercadorias, ato inadmissível segundo a Súmula nº 323 do STF;

2 -. Admissível, a impetração preventiva de mandado de segurança em matéria tributária, sem que isto signifique impugnação de lei em tese, desde que demonstrado o risco concreto da exação fiscal ou de apreensão de mercadorias, como é a hipótese sub judice; 3 - Recurso conhecido e provido. (2017.02099996-76, 175.372, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 22-05-2017, Publicado em 24-05-2017).

Portanto, a retenção ou apreensão de mercadorias utilizada como meio coercitivo para o pagamento de tributos constitui uma violação ao princípio constitucional do livre exercício da atividade econômica, conforme previsto nos artigos 5º, inciso XIII, e 173, parágrafo único, da Constituição Federal. Isso resulta em prejuízos para a atividade empresarial da parte impetrante, devido à possibilidade de causar danos comerciais.

Ademais, registre-se que o agente fiscal tem o dever de apreender os produtos quando julgar necessário, em decorrência do poder inerente ao servidor público (Poder de Polícia). Todavia, a apreensão deve durar apenas o tempo necessário à lavratura do auto de infração. Após a confecção do auto, a mercadoria não pode permanecer apreendida, a menos que ela própria seja inidônea ou ilícita.

Ou seja, no transporte de mercadorias em que ocorra infração tributária, a apreensão das mercadorias ou dos documentos fiscais inidôneos que as acompanham deve ser limitada ao tempo necessário para a lavratura do auto. Após a materialização da infração, a liberação é devida, já que o Fisco dispõe de meios legais para cobrar seus créditos tributários e eventuais multas.

No que diz respeito ao argumento de que a empresa destinatária das mercadorias não existe e que a lide é simulada pela parte contrária, esclareço que as questões ainda não foram apreciadas pelo Juízo
a quo.
De modo que sua apreciação neste momento particular, culminaria em supressão de instância e violação ao princípio da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

De mais a mais, num exame perfunctório, tenho que a impetrante anexou aos autos documentos suficientes para referendar sua pretensão e consequentemente atrair o convencimento do magistrado
a quo
. Ressalto que o MM. Juízo de 1° Grau, enquanto presidente do processo, e por estar mais próximo da realidade versada nos autos, detém melhores condições para avaliar a presença, ou não, dos requisitos autorizadores da medida mais adequada.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, e na esteira do parecer ministerial, conheço e
nego provimento
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 25 de setembro de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 02/10/2023